Tribunal: TJES
Processo: 5007426-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007426-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: MARIA AVELINO GALVAO CELESTINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA QUE CELEBROU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A RÉ, SENDO INFORMADA QUE AS FATURAS SERIAM ENVIADAS À SUA RESIDÊNCIA. CONTUDO, AFIRMA TER SIDO SURPREENDIDA COM DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E COM A CONTRATAÇÃO DE UM SEGURO SEM SUA ANUÊNCIA. DIANTE DISSO, POSTULA O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE ASSIM DECIDIU:
“
JULGO PROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS PARA
(A)
DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA, DEVENDO A RÉ CESSAR OS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DE R$5.000,00;
(B)
CONDENAR A RÉ A RESTITUIR R$390,80, CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DE DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS A CONTAR DA DATA DE CITAÇÃO; E
(C)
CONDENAR A RÉ A PAGAR R$2.500,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO.
AUTORIZO
A RÉ A REALIZAR A COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR MUTUADO DE R$ 1.166,55, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DO EFETIVO EMPRÉSTIMO, COM OS VALORES CONDENATÓRIOS”.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA, FACTA FINANCEIRA S.A., PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, E ALTERNATIVAMENTE, O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
A PROVA TRAZIDA PELA PARTE AUTORA REFERENTE AOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO CONVERGE PARA A PROCEDÊNCIA DE SUAS ALEGAÇÕES.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA A MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS, EIS QUE A SITUAÇÃO PODERIA TER SIDO RESOLVIDA AINDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)